Tribunal: TJDFT
Processo: 0726892-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726892-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACEL ADMINISTRACAO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA AGRAVADO: ADRIANA GONCALVES DO CARMO, RAFAEL FARIA E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ACEL ADMINISTRACAO DE CURSOS EDUCACIONAIS LTDA, objetivando a reforma da decisão interlocutória de ID: Num. 13116300 – fl. 67, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0710095-83.2017.8.07.0001, que indeferiu o pedido de inclusão do genitor no polo passivo da demanda. A decisão agravada restou assim lavrada: “Indefiro o pedido formulado na petição de Id 45324949 quanto à inclusão do genitor, Sr. Rafael Faria e Silva no polo passivo da demanda, tendo em vista que seu nome não figura como devedor no título executivo extrajudicial que se pretende executar (contrato de prestação de serviços), a teor do disposto no art. 779, inciso I, do CPC.” Em suas razões recursais, o agravante/exequente sustenta que: [a] ambos os pais têm o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo a manutenção do infante em ensino regular (art. 55 do ECA), pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho, independentemente de quem tenha aposto sua assinatura no título executivo; [b] “a jurisprudência é pacífica ao entender que, pode-se no curso da ação, esclarecer se genitor que não é nominado no título não mais possui poder familiar, ou alguma outra situação excepcional em que possa sustentar a ausência de responsabilidade, mas, caso contrário, deverá ser chamado a adimplir com as dívidas contraídas em favor do seu filho”. Diante disso, requer o recebimento e o processamento do presente recurso para suspender os efeitos da decisão de primeira instância. No mérito, pleiteia seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento reformando a r. decisão, a fim da inclusão do genitor no polo passivo da ação, em decorrência do poder familiar. Preparo regular de ID: Num. 13116248 – fl. 15. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O art. 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A probabilidade do direito, nesta primeira análise, favorece a tese da parte agravante/exequente, isso porque segundo a mais recente orientação do STJ, nas ações de execução, as quais objetivam o recebimento de valores devidos a título de mensalidades escolares em que figura no título, como devedor, apenas um dos genitores do aluno, admissível o reconhecimento da responsabilidade solidária do outro genitor, em decorrência do poder familiar, por se tratar de dívida referente à educação dos filhos, contraída em proveito da entidade familiar, nos termos dos arts. 1.643 e 1644 do CC. Confira-se o posicionamento do STJ: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM NOME DOS FILHOS DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA MÃE PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO PAI NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PELO SUSTENTO E PELA MANUTENÇÃO DO MENOR MATRICULADO EM ENSINO REGULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de, no curso de execução extrajudicial baseada em contrato de prestação de serviços educacionais firmados entre a escola e os filhos do recorrido, representados nos instrumentos contratuais apenas por sua mãe, diante da ausência de bens penhoráveis, ser redirecionada a pretensão de pagamento para o pai. 2. A legitimidade passiva ordinária para a execução é daquele que estiver nominado no título executivo. 3. Aqueles que se obrigam, por força da lei ou do contrato, solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de não nominados no título, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução. 4. Nos arts. 1.643 e 1644 do Código Civil, o legislador reconheceu que, pelas obrigações contraídas para a manutenção da economia doméstica, e, assim, notadamente, em proveito da entidade familiar, o casal responderá solidariamente, podendo-se postular a excussão dos bens do legitimado ordinário e do coobrigado, extraordinariamente legitimado. 5. Estão abrangidas na locução "economia doméstica" as obrigações assumidas para a administração do lar e, pois, à satisfação das necessidades da família, no que se inserem as despesas educacionais. 6. Na forma do art. 592 do CPC/73, o patrimônio do coobrigado se sujeitará à solvência de débito que, apesar de contraído pessoalmente por outrem, está vocacionado para a satisfação das necessidades comuns/familiares. 7. Os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho. 8. Possibilidade, assim, de acolhimento do pedido de inclusão do genitor na relação jurídica processual, procedendo-se à prévia citação do pai para pagamento do débito, desenvolvendo-se, então, regularmente a ação executiva contra o coobrigado. 9. Doutrina acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO. (REsp 1472316/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017)” (Destaquei) “1. Trata-se de agravo interposto por SOCIEDADE MONTEALTENSE PROPAGADORA DE ENSINO LTDA., contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez manejado com fulcro no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 115): AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Instrumento de Particular Prestação de serviços educacionais firmado pela executada Impossibilidade de inclusão do cônjuge da executada como responsável pelo débito exequendo Solidariedade que não se presume, não obstante os deveres inerentes ao poder familiar Decisão mantida Recurso não provido. Opostos embargos de declaração pela recorrente (fls. 121-125), foram rejeitados (fls. 128-132). Nas razões do recurso especial (fls. 135-146), aponta a parte recorrente ofensa ao disposto no art. 55 do ECA, arts. 1.566, IV, 1.643, 1.644, do Código Civil, e art. 1022 do Código de Processo Civil. Em apertada síntese, sustenta que "a jurisprudência deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recentíssimos julgados, entendeu pela possibilidade do acolhimento do pedido de inclusão do genitor na relação jurídica processual, no sentido de que a execução de título extrajudicial por inadimplemento de mensalidades escolares de filhos do casal pode ser redirecionada ao outro consorte, ainda que este não esteja nominado nos instrumentos contratuais que deram origem à dívida, reconhecendo a solidariedade dos cônjuges". Não há contrarrazões ao recurso especial (fl. 148). É o relatório. DECIDO. 2. A respeito da controvérsia, o Tribunal a quo manifestou-se nos seguintes termos (fls. 116-117): Segundo narrado na exordial, a autora seria credora da executada no valor de R$16.314,54, decorrente de Instrumento Particular Extrajudicial, referente a mensalidades escolares e materiais didáticos do filho da executada no ano de 2016. Não tendo sido localizados bens em nome da agravada (que firmou o referido instrumento), a exequente postulou a inclusão do cônjuge da agravada no polo passivo da ação para a realização de pesquisas também em seu nome para satisfação do débito. Tal pedido foi indeferido pela r. decisão agravada supratranscrita, insurgindo-se a exequente, mediante agravo de instrumento. A execução funda-se em instrumento particular firmado pela executada, em decorrência de prestação de serviços educacionais havidos em favor de seu filho, não tendo sido firmado pelo cônjuge da executada. O artigo 779, I, do CPC é claro ao considerar que a execução poderá ser promovida contra o devedor que seja reconhecido como tal no título executivo, não sendo razoável cogitar que terceiro que não integre a relação negocial venha a ser responsabilizado tão somente porque seria cônjuge da executada, em regime de comunhão parcial de bens. Não há a possibilidade do cônjuge da executada ser incluído no polo passivo da demanda, pois A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. (art. 265 do Código Civil). Em que pese os deveres dos pais inerentes ao exercício do poder familiar, seja quanto ao dever de guarda, sustento e educação de seus filhos, não se pode, como base em tais fatos, suplantar a regra clara a respeito da solidariedade prevista no artigo 265 do Código Civil, sob pena de se elaborar uma extrapolação de tal instituto, aplicando-o sem supedâneo legal ou disposição obrigacional decorrente da vontade das partes. Contudo, o acórdão recorrido destoou da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça que, em recente julgado, manifestou-se no sentido de que "os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho" (REsp n. 1.472.316/SP, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017). (...) Entendendo o Tribunal de origem pela inexistência de solidariedade entre os pais do aluno, verifica-se que o acórdão recorrido destoou da jurisprudência desta Corte, merecendo, portanto, reforma. 3. Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a responsabilidade solidária do genitor, e determinar que seja ele incluído no polo passivo da execução. Prejudicadas as demais alegações. (AREsp 1422922/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/20197)” (Destaquei) Presente, portanto, a relevância da fundamentação. Além disso, a manutenção do decisum poderá ensejar lesão grave e de difícil reparação, ante a possibilidade de ocorrer a extinção da execução, uma vez que restaram infrutíferas as diligências, carreadas nos autos originários, em nome da executada/genitora. Ante o exposto, DEFIRO, em exame de cognição sumária, o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a marcha processual do feito na origem, até o julgamento colegiado ou ulterior decisão judicial. Comunique-se ao juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador